Tribunal: TJDFT
Processo: 0737295-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737295-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA RODRIGUES SANTAREM, A. R. S. M. AGRAVADO: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto CAROLINA RODRIGUES SANTARÉM impugnando a decisão proferida na ação declaratória ajuizada contra o COLÉGIO IDEAL LTDA – EPP, que deferiu a liminar para determinar a suspensão da publicidade da inscrição da qualificação da autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, condicionada, entretanto, à prestação de caução no valor do débito controvertido. A agravante alega, em síntese, que a caução não é requisito automático da tutela provisória, de maneira que pode ser dispensada quando a parte é economicamente hipossuficiente. Aduz que CDC (arts. 4o, 6o e 84, §3o) orienta a prestação jurisdicional à efetividade da tutela do consumidor, permitindo a antecipação de providências específicas sempre que relevantes os fundamentos e presente o receio de ineficácia do provimento final, sem impor garantia como regra, e que, no caso, a providência requerida — suspensão/baixa do apontamento — não causa dano irreversível ao réu e é perfeitamente reversível (reiteração do registro, caso devido). Já a manutenção do registro impõe lesão diária e crescente à autora: restrição de crédito, reputação abalada, barreiras a contratos de consumo e bancários, riscos de agravamento de endividamento por perda de acesso a crédito regular. Pede a antecipação da tutela recursal para afastar a exigência de prestação de caução, bem como a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão impugnada tem o seguinte teor: Alega a autora CAROLINA RODRIGUES SANTARÉM MUNIZ que a instituição de ensino ré não teria observado as adaptações necessárias ao desenvolvimento escolar de seu filho, menor impúbere, diagnosticado com TDAH e quadro de altas habilidades/superdotação, ensejando-lhes supostos danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Noticia, outrossim, aquela requerente que a parte adversa incluíra a qualificação dela nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito em razão do suposto inadimplemento de mensalidades durante o período em que o menor não mais frequentaria a escola, razão pela qual postula injunção liminar determinando o cancelamento da aludida restrição. Cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial, há indícios no sentido de que, no final do ano de 2023, o aluno não estava mais matriculado na instituição de ensino ré. Justo receio demonstra a parte autora com a manutenção da restrição ao crédito em questão. Logo, a medida que se mostra, neste momento, adequada tanto para a salvaguarda dos interesses da parte autora quanto dos da parte adversa, é o deferimento, com lastro no artigo 300 do Código de Processo Civil, da tutela liminar de suspensão da publicidade da inscrição objurgada, desde que prestada, previamente pela parte autora, caução em dinheiro em "quantum" correspondente ao débito "sub judice". ANTE O EXPOSTO, defiro a cautela liminar de suspensão da publicidade da inscrição da qualificação da parte autora nos cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, desde que prestada, previamente por aquela parte, caução em dinheiro em "quantum" correspondente ao débito controvertido - "i.e.", R$ 2.611,18 - monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora a partir da data de seu suposto vencimento. Prestada a caução pela parte autora, oficie-se ao Serasa e ao SPC, determinando a suspensão da publicidade da restrição ao crédito anotada contra ela com lastro no débito "sub judice". Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Promova a parte autora o recolhimento das custas iniciais. Após, cite-se a parte ré, parceira do TJDFT para expedição eletrônica, para responder no lapso de 15 dias, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC, devendo observar o pedido de exibição de documentos formulado na inicial. Sem prejuízo, dê-se vista ao Ministério Público "ex vi" do disposto no artigo 178, inciso II do CPC. (...)” Pois bem. A concessão da tutela de urgência, conforme o caso, pode estar condicionada à prestação de caução, podendo, no entanto, ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la, conforme preconiza o art. 300, §1°, do CPC, verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. (...)” No caso em apreço, embora o magistrado tenha vislumbrado a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, por prudência, certamente, determinou que a agravante prestasse caução, que, por seu turno, não comprovou estar impossibilitada de efetuá-la. Assim sendo, cognição sumária, não se vislumbra a existência de equívocos que justifiquem a antecipação da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator